Tribunal: TJMT
Processo: 1002474-80.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002474-80.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - CPF: 054.266.829-76 (ADVOGADO), CLAUDOMIRO SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 792.486.751-15 (AGRAVANTE), ELIENE APARECIDA DE CARVALHO - CPF: 014.737.901-66 (AGRAVANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO - CPF: 025.453.891-61 (ADVOGADO), MAPOL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - CNPJ: 18.589.821/0001-70 (AGRAVADO), MURILO BOSCOLI DIAS - CPF: 011.200.351-63 (ADVOGADO), JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS - CPF: 030.623.991-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - EXECUÇÃO FUNDADA EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART 784, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - REGULAR CURSO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO - RECURSO PROVIDO.

O contrato de compra e venda pode caracterizar título executivo, desde que cumpridas as determinações a respeito inseridas em lei, ou seja, a assinatura do devedor e duas testemunhas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CLAUDOMIRO SILVA DO NASCIMENTO e ELIENE APARECIDA DE CARVALHO, em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos n.o 1000966.2019.8.11.0015 – ação de execução de obrigação –

Inconformados, em suas razões os Agravantes alegam em síntese, que firmaram com a Agravado contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel n.o 016/009 – 2016, para aquisição de uma unidade imobiliária em regime de condomínio, sendo a unidade autônoma n. 16 da quadra 09, com 118,58m2 de área privativa construída, 172,50m2 (etc.) localizada no Condomínio Portal do Servidor, na Rua Cora Coralina, quadra R-40 A/C, Bairro Jardim III, Município de Sinop/MT.

No tocante ao preço do bem, ajustou-se o pagamento no valor de R$ 234.176,20 (duzentos e trinta e quatro mil, cento e setenta e seis reais e vinte centavos), conforme Cláusula 3a do Contrato; que realizaram o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a vista, em 20/02/2016; R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em 22/04/2016; e R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais) em 01/10/2018, totalizando o importe de R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais).

Que subtraindo-se os valores pagos apontados acima, resta um saldo devedor no importe de R$ 135.176,20 (cento e trinta e cinco mil, cento e setenta e seis reais e vinte centavos), que será financiado por instituição de crédito
após a entrega da obra
, conforme se afere em leitura ao item “c” da Cláusula 3a (Contrato de Compra e Venda e Comprovantes de Pagamento).

Aduzem que o prazo de construção da unidade autônoma tinha previsão para 15/06/2017, no entanto, que até o presente momento não cumpriu com a obrigação estipulada.

Que ingressaram com a “ação de execução de obrigação de fazer”, e o juízo determinou a emenda a inicial, sustentando que o contrato de compra e venda não é título executivo, por não possuir obrigação certa, liquida e exigível; ainda, que os Agravantes não cumpriram com a totalidade de suas obrigações, quitando o preço do imóvel, ante a existência de saldo devedor conforme alínea “d”, Cláusula 3a , do contrato, que dispõe que o valor seria pago mediante financiamento.,

Assim, que a Magistrada “a quo” determinou aos exequentes que emendassem a inicial, por entender não ser cabível no presente caso o processo executivo, adequando os pedidos iniciais a ação de conhecimento.

Defendem a existência de título executivo, ainda, que a Magistrada não entendeu a espécie de negociação realizada entre as partes litigantes.

Que fundamentou a decisão apontando ser incabível o processo executivo em virtude de que os Agravantes não cumpriram com a totalidade de suas obrigações, pelo fato de remanescer saldo devedor descrito na letra “d”, Cláusula 3a, do contrato.

Aduzem que a obrigação assumida consiste na realização da edificação de uma construção.

Alegam que em nenhum momento requereram que lhes fosse entregue a obra para residirem, pois, a posse somente será concedida após obtenção do financiamento, e este só será possível, após a conclusão da obra, e, é justamente a conclusão da obra que pretende na ação de execução que pretende compelir o devedor a uma “obrigação de fazer” consistente na conclusão da edificação.

Que o documento executado trata-se de um instrumento particular, estando assinado pelo devedor e por duas testemunhas, e que a teor do art. 784, III, do CPC, trata-se de título executivo liquido, apto a embasar a demanda.

Ainda, que é dotado de
exigibilidade,
haja vista que o Exequente/Apelante cumpriu com sua obrigação realizando o pagamento de R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais)

No que diz respeito à liquidez, que o título executivo é dotado da mesma, que existe uma obrigação de fazer, consistente na edificação por parte da Executada/Apelada de uma unidade autônoma.

Que a certeza se define em torno do conceito da própria existência da obrigação que deve ser realizada pelo devedor.

Portanto, que plenamente possível a execução do título extrajudicial líquido, certo e exigível que prevê a obrigação de fazer e é decorrente de contrato escrito e assinado por duas testemunhas, nos termos do art. 814 do CPC.

Asseveram, que em caso idêntico envolvendo a Agravada, o Magistrado da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, reconheceu a existência de título executivo, proferindo despacho para que ocorresse a entrega do imóvel na “ação de execução de obrigação de fazer” no 10011065-20.2018.8.11.0015, e Tribunal de Justiça, em sede de Agravo de Instrumento, determinou a reforma da decisão de primeiro grau, determinando seu processamento com ação de execução de obrigação de fazer, rito previsto no art. 814 do CPC.

Discorrem sobre a antecipação da tutela recursal.

Requerem a concessão da antecipação da tutela recursal, para se imponha liminarmente, o efeito ativo, para que seja determinado o processamento da ação como sendo de Ação de Execução de Obrigação de Fazer, rito previsto, no art. 814 do CPC.

Seja recebido, processado e julgado este Recurso de Agravo de Instrumento, com a consequente reforma da decisão agravada para que seja reconhecida que a demanda se trata de uma “Ação de Execução de Obrigação de Fazer” (art. 814 do CPC).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CLAUDOMIRO SILVA DO NASCIMENTO e ELIENE APARECIDA DE CARVALHO, em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos n.o 1000966.2019.8.11.0015 – ação de execução de obrigação.

Trata-se de agravo de instrumento manifestado contra decisão que, em execução de título extrajudicial, determinou à exequente que emendasse a inicial, com adaptação ao provimento jurisdicional cabível na espécie.

Pretendem os Agravantes a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida que a demanda se trata de uma “Ação de Execução de Obrigação de Fazer” (art. 814 do CPC).

O artigo 784, III, do CPC, considera título executivo “o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas”.

No caso vertente,
o título possui os requisitos necessários, quais sejam, certeza, ante existência do contrato de compra e venda, que estabelece a entrega da coisa; liquidez, que está na determinação precisa do bem oferecido e exigibilidade ante a mora da construtora.

Ademais, a alegação do juízo que o Agravante não cumpriu com a totalidade obrigação, quitando o preço do imóvel, qual seja, o saldo devedor descrito na letra “d”, cláusula 3o, contrato, não pode ser empecilho à execução do contrato, posto que, referida cláusula só pode ser cumprida pelo Agravante caso haja o cumprimento do contrato pelo Agravado, no que tange a finalização da obra, o que no caso, não ocorreu.

Por sua vez, o artigo 814 do Código de Processo Civil estabelece: “
Na execução de obrigação de fazer ou de não fazer fundada em título extrajudicial, ao despachar a inicial, o juiz fixará multa por período de atraso no cumprimento da obrigação e a data a partir da qual será devida.”

Frente a esta circunstância, afigura-se demonstrado, o interesse jurídico-patrimonial que embasa a execução, bem como a necessidade de acionamento da via judicial pelo rito do art. 814 e seguintes do CPC, para viabilizar a sua satisfação.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, ratifico a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020